Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730598-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARNIQUEIRAS - PREFEITURA COMUNITÁRIA (AMAPC) DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0705790-63.2021.8.07.0018), ajuizado por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARNIQUEIRAS - PREFEITURA COMUNITÁRIA (AMAPC), deferiu parcialmente o pedido liminar para cominar à ré, ora Agravante, a obrigação de exibir os dados relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, bem como deferiu ainda a suspensão dos prazos do Edital de Convocação 03/2021, exclusivamente em relação ao autor, ora Agravado, pelo período de 30 dias. Os autos foram inicialmente distribuídos por prevenção, em virtude de Agravo de Instrumento no 0719064-51.2021.8.07.0000 e Agravo de Instrumento no 0726853-04.2021.8.07.0000 (Id. 29271128). Diante disso, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica das razões da ação principal e por consequência, do agravo de instrumento em tela, a pretensão se volta contra o valor apurado para alienação dos imóveis listados no Edital de Convocação para Venda Direta no 03/2021 (Venda Direta Arniqueira URB 05). Tal fato, ao que consta dos autos, vem dando azo a outras ações, propostas por diversas pessoas que residem na denominada área ARNIQUEIRA, ações estas as quais vem sendo distribuídas aleatoriamente aos Desembargadores e Juízes Substitutos de 2o Grau deste eg. TJDFT. Nesse contexto, fora realizada a distribuição, em virtude de aparente prevenção desta Relatora, ante a existência de Agravo de Instrumento no 0719064-51.2021.8.07.0000 - distribuído anteriormente a esta Relatora - e Agravo de Instrumento no 0726853-04.2021.8.07.0000 - distribuído mediante prevenção. Ocorre que ao consultar o feito principal vinculado ao presente agravo – Ação no 0705790-63.2021.8.07.0018 (Partes: Associação de Moradores de Arniqueiras e TERRACAP), verifica-se inexistir qualquer agravo de instrumento distribuído anteriormente a esta Relatora naquela demanda originária. Observa-se que o recurso de agravo de instrumento no 0719064-51.2021.8.07.0000, citado na certidão de distribuição para esta Relatora (Id. 29271128), em que pese encontre-se em autos apensados aos presentes, não está efetivamente vinculado à demanda principal, qual seja, a ação no 0705790-63.2021.8.07.0018, uma vez que tratam de partes diversas - Camila Oliveira e TERRACAP -, e de outra ação na origem – no 0703797-82.2021.8.07.0018, razão pela qual não existe qualquer prevenção no feito de origem vinculado ao presente agravo de instrumento. Destaco, ainda, que fora suscitado, por esta Relatora, Conflito Negativo de Competência, no recurso de Agravo de Instrumento no 0726853-04.2021.8.07.0000, também citado na certidão que determinou a redistribuição para esta Relatora (Id. 29271128), por entender que não há qualquer vinculação entre as demandas supracitadas, bem como por tratarem-se partes diversas, quais sejam: Gilmar Assis da Silva e TERRACAP, bem como outra ação na origem – no 0704693-28.2021.8.07.0018. No mesmo segmento, entendo não subsistir ainda qualquer fundamento para redistribuição do presente feito em decorrência da previsão legal contida no art. 55, §3o, CPC. Consoante o escólio de Fredie Didier Júnior: “As ‘causas repetitivas’ são exatamente aquelas em que os autores poderiam ter sido litisconsortes por afinidade, mas, por variadas razões, optaram por demandar isoladamente. De acordo com o modelo tradicional de conexão previsto nos arts. 103-105 do CPC, essas causas não poderiam ser consideradas conexas: não há pedido nem causa de pedir iguais. Também não há entre elas relação de prejudicialidade ou preliminaridade: a solução de uma em nada afeta a solução da outra. Trata-se de causas que se relacionam pela afinidade de algumas questões de fato ou de direito. Sucede que, em vez de essa conexão determinar a reunião dos recursos para processamento e julgamento simultâneos (como ocorre com a conexão para fim de modificação de competência, art. 103, CPC), outros são os efeitos jurídicos desta nova modalidade de vínculo entre causas: a) escolha de alguns ‘recursos-modelo’ e b) sobrestamento dos demais processos para o julgamento por amostragem. De fato, não seria razoável que a conexão, no caso de demandas repetitivas, tivesse por efeito a reunião dos processos em um mesmo juízo, o que certamente causaria grande confusão e problemas para a solução dos litígios em tempo adequado. Mostra-se aqui, mais uma vez, a força do princípio da adequação, que impõe um processo diferenciado para o julgamento das causas de massa. É bom lembrar que conexão é um conceito jurídico-positivo. No direito processual civil brasileiro, é bem aceita a idéia de que há ‘várias’ espécies de conexão: modificação de competência (art. 103, CPC), pressuposto da reconvenção (art. 315, CPC), formação do litisconsórcio (art. 46, II e III, CPC), conexão por acessoriedade (art. 108, CPC), conexão para processamento de demandas incidentais (art. 109, CPC), conexão por sucessividade (art. 475-P, II, CPC) etc. Cada uma dessas modalidades de conexão tem os seus próprios pressupostos e os seus efeitos jurídicos típicos. (Disponível em: http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-74/; acesso em 06/03/2018).” No caso, os recursos de Agravo de Instrumento no 0719064-51.2021.8.07.0000 e no 0726853-04.2021.8.07.0000, distribuídos em data pretérita à minha Relatoria, embora também tenham por objeto a suspensão de Edital de Convocação para Venda Direta Arniqueira URB 05, se referem a Editais de Convocação diversos, bem como não apresentam identidade de partes e como já ressaltado dizem respeito à demandas distintas na origem - ação no 0703797-82.2021.8.07.0018 e ação no 0704693-28.2021.8.07.0018 -, cuja causa de pedir e objeto trazem argumentos diversos da demanda principal vinculada a este recurso de agravo de instrumento, pois naquelas ações as partes autoras/recorrentes trazem outras insurgências além do preço fixado para venda dos imóveis, alegando questões em que se discute, inclusive, a legitimidade para a causa. Frise-se, assim, que a apreciação da tese recursal requer análise individualizada dos casos, especialmente quando a decisão agravada trouxe previsão expressa de que a suspensão dos prazos estabelecidos no Edital de Convocação refere-se exclusivamente ao Edital no 03/2021 e aos autores da demanda, não justificando, assim, a prevenção sugerida quando da distribuição do feito. Assim é de se verificar que as demandas originárias das quais advieram os recursos de agravo de instrumento, além de trazer partes diversas, apresentam argumentos e fundamentos também distintos, pois ao considerar cada preço fixado para imóveis em endereços diversos e também em Editais distintos, não há como admitir qualquer julgamento de demandas similares por prevenção. Ademais, das diversas ações distribuídas a este eg. Tribunal envolvendo os referidos Editais de Convocações, muitas já podem até ter culminado, inclusive, em julgamentos, mas cada demanda sob a Relatoria do Desembargador ao qual o feito foi aleatoriamente distribuído. Tenho, portanto, que a regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso, não sendo suficiente a ensejar a distribuição por prevenção, concessa venia, a existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão de eventual similitude na matéria de fundo, mas com situações jurídicas diversas de cada parte. Nesse sentido, inclusive, cito julgados deste C. Conselho Especial sobre o tema: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRELIMINARES: CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DAS NOTAS. RESP. 488.044/PI. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO MESMO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente TCDF e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do DF que promoveu o arredondamento, para baixo, do número de questões dos candidatos que teriam sido reprovados por não terem atingido a pontuação mínima no concurso público realizado pela SEDES para o cargo de Agente Social. 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1.2. Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo conhecimento do writ e denegação da ordem. 2. PRELIMINAR DE CONEXÃO: A regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso. 2.1. A existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria de fundo, não é suficiente a ensejar a distribuição por prevenção. 2.2. Rejeição da preliminar. 3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Não se trata de mero cumprimento de decisão do Relator do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois este não determinou a aplicação do precedente do STJ sobre o tema, mas, tão somente, a "divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público [...] em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018" (Decisão no 4145/2019, proferida em 26/11/2019, ID 16435519). 3.1. Dessa forma, o TCDF deixou uma margem de discricionaridade para que a SEDES e a banca buscassem a solução que melhor atendesse ao interesse público. 3.2. Preliminar afastada. (...) (07123357720198070000, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 28/2/2020). 7. Segurança denegada. 7.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1309271, 07116157620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 15/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. CAUSA DE PEDIR. IDÊNTICA. CONEXÃO. CONFIGURADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Consoante os termos do art. 55 do CPC "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", sendo certo que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado" (§1). 2. Não obstante, segundo o repertório jurisprudencial do STJ, "o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de julgamento simultâneo para evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes. (...) (REsp 1.496.867/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015). 3. Este Conselho Especial firmou entendimento que "conquanto haja identidade da causa de pedir, se os pedidos e as partes são diversos, não se justifica a reunião, para julgamento conjunto, de mandados de segurança impetrados por candidatos diferentes, nem prevenção do desembargador que despachou o primeiro mandado de segurança impetrado" (Acórdão 1268802, 07134838920208070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 28/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Conflito de competência admitido para declarar a competência do Desembargador Suscitado. (Acórdão 1300114, 07306087020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 10/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. PREVENÇÃO E CONEXÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO DO TCDF EM AFRONTA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. 1 - Mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe teratologia ou manifesta ilegalidade que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação e da qual não caiba, em regra, recurso. 2 - Tratando-se de terceiro prejudicado, admite-se a impetração de mandado de segurança, ainda que não interposto recurso na ação originária. 3 - Conquanto haja identidade da causa de pedir, se os pedidos e as partes são diversos, não se justifica a reunião, para julgamento conjunto, de mandados de segurança impetrados por candidatos diferentes, nem prevenção do desembargador que despachou o primeiro mandado de segurança impetrado. 4 - O Tribunal de Contas do DF - que não tem função jurisdicional --, a pretexto de fazer controle de legalidade, não tem competência para decidir questões atinentes a direitos subjetivos de partes envolvidas em disputas sobre concurso público, que devem ser decididas no âmbito da jurisdição. 5 - O entendimento que prevalece em tema de concurso público é que o edital, lei do concurso, deve ser fielmente observado, só podendo ser impugnado na parte em que contém eventual ilegalidade. 6 - Decisão judicial que, em mandado de segurança, suspende os efeitos de decisão do TCDF que altera o edital de concurso público e ordena o ajuste proporcional do critério de pontuação - em decorrência da anulação de questões da prova objetiva -, em benefício de determinados candidatos e com prejuízo para outros, não é ilegal ou teratológica. 7 - Agravo não provido. (Acórdão 1268802, 07134838920208070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 28/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, proceda a Secretaria a remessa da presente decisão ao Setor de Distribuição, para que seja efetuada a redistribuição aleatória do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora